Tribunal: TJSP
Processo: 1063808-87.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Ação anulatória de cláusula de alienação fiduciária de imóvel dada em garantia em cédula de crédito bancário julgada improcedente. Inadvertida inclusão na sentença de parte não citada. Ilegitimidade reconhecida de ofício (art. 485, VI, CPC). Insistência do autor/apelante na nulidade da garantia ofertada pela empresa da qual é sócio pela falta de sua anuência no ato de disposição de bens, uma vez

Ementa:
Ação anulatória de cláusula de alienação fiduciária de imóvel dada em garantia em cédula de crédito bancário julgada improcedente. Inadvertida inclusão na sentença de parte não citada. Ilegitimidade reconhecida de ofício (art. 485, VI, CPC). Insistência do autor/apelante na nulidade da garantia ofertada pela empresa da qual é sócio pela falta de sua anuência no ato de disposição de bens, uma vez que o contrato social exige a unanimidade dos sócios para a prática de tal ato. Contrato, porém, celebrado pelos demais dois sócios que omitiram do credor fiduciário a modificação do contrato social durante o curso da fase pré-contratual. Bem aplicada a teoria da aparência. Violação do princípio da boa-fé objetiva caracterizado. Abuso do direito dos sócios que celebram o contrato que, todavia, não pode prejudicar o credor de boa-fé. Apelo improvido.